Tribunal: TJMT
Processo: 1013616-42.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013616-42.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLAUDIA NAHSSEN DE LACERDA FRANZE - CPF: 151.940.998-27 (ADVOGADO), BANCO SOFISA SA - CNPJ: 60.889.128/0001-80 (AGRAVANTE), UNIVERSO-DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DE PAPELARIA EIRELI - EPP - CNPJ: 13.249.996/0001-15 (AGRAVADO), SIDNEY GRACIANO FRANZE - CPF: 066.732.678-28 (ADVOGADO), MIGUEL ANGELO KABBAD - CPF: 514.175.451-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ECOLOGICA PAPEIS EIRELI (EM RECUPERACAO JUDICIAL) - CNPJ: 03.338.784/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C NULIDADE DE TÍTULOS E CANCELAMENTO DE PROTESTOS C.C DANO MORAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SOLIDARIEDADE PASSIVA RECONHECIDA NA LIDE SECUNDÁRIA – PAGAMENTO PARCIAL DE CODEVEDORES – COBRANÇA DO CRÉDITO RESTANTE – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A aceitação do pagamento parcial realizado por um dos codevedores, com pagamento parcial da dívida, permite a cobrança do restante do crédito dos demais devedores solidários, pois o pagamento parcial não exime os demais obrigados solidários quanto ao restante da obrigação.

Apenas a transação que verse sobre a integralidade da obrigação solidária, firmada entre um dos devedores solidários e seu credor, extinguiria a dívida em relação aos codevedores não produzindo os mesmos efeitos a transação que se referir a apenas parcela do débito.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BANCO SOFISA S/A.,
contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade de Títulos e Cancelamento de Protestos c.c Dano Moral em fase de Cumprimento de Sentença no 956/2011, 0041316-04.2011.8.11.0041, código 744284 - 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que rejeitou a impugnação apresentada, homologou o cálculo da contadoria e determinou a intimação da parte agravada para indicar bens passíveis de penhora, acompanhados de cálculo atualizado do débito remanescente, conforme acima homologado, sob pena de suspensão do processo, nos termos do artigo 921, III, CPC.

Explica que a ação foi julgada procedente em R$ 30.000,00 referente a danos morais; na lide secundária os bancos, BANCO SOFISA S/A e BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A foram condenados a arcar, solidariamente, com o réu HSBC BANK BRASIL S/A (atual BANCO BRADESCOS/A) a condenação imposta nesta sentença. O Banco HSBC (Bradesco) pagou o valor integral e parte concordou, pedindo a expedição de alvará.

Defende o agravante que os Bancos foram condenados a pagar solidariamente, a cota parte do Banco Bradesco, e não do processo todo em si. Assim, se o juízo deu quitação total ao Banco Bradesco, não há obrigatoriedade por parte do Banco Agravado, em arcar com o restante da condenação.

Afirma ainda que: “constata-se a perda superveniente do interesse de agir por parte do Agravado em face da litisdenunciante, ou seja, do Banco Agravante, o que implica na extinção do processo sem apreciação do mérito em relação a ele. Já que a parte que lhe cabia FOI DECLARADO CUMPRIDA PELO BANCO BRADESCO, o seu denunciante.”.

A respeito da decisão agravada, argumenta que se foi dada quitação ao Banco Bradesco, não prospera o argumento de que o pagamento não pode ser estendido ao Banco Agravante.

Nestes termos, liminarmente requer a concessão do efeito suspensivo. No mérito requer a reforma da decisão agravada, no que tange ao redirecionamento da execução da obrigação principal.

Foi concedido efeito suspensivo.

Nas contrarrazões, o agravado pugna pela manutenção da decisão agravada e pela condenação por litigância de má-fé ou por ato atentatório à dignidade da justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO SOFISA S/A
contra decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Nulidade de Títulos e Cancelamento de Protestos c/c Dano Moral em fase de Cumprimento de Sentença no 956/2011, 0041316-04.2011.8.11.0041, código 744284 - 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que rejeitou a impugnação apresentada, homologou o cálculo da contadoria e determinou a intimação da parte agravada para indicar bens passíveis de penhora, acompanhados de cálculo atualizado do débito remanescente, conforme acima homologado, sob pena de suspensão do processo, nos termos do artigo 921, III, CPC.

Cinge-se o recurso ao redirecionamento do cumprimento de sentença ao Banco Sofia S/A. A decisão agravada é a seguinte:

“.....A condenação dos devedores foi solidária na lide principal e solidária na lide secundária entre denunciante e litisdenunciados.

Na condenação solidária, o credor pode receber o valor integral de qualquer dos devedores, de alguns deles ou de cada um deles por meio de quota-parte.

No caso concreto, a cada pagamento parcial feito por um dos devedores a parte autora concordava com o valor e com a extinção da dívida em relação a aquele devedor, e pedia o imediato levantamento do dinheiro.

Dessa forma, por óbvio, o credor não poderá mais exigir qualquer valor de quem pagou, pois, anuiu expressamente com a extinção da ação em relação a tais devedores, no caso, o Banco do Brasil S.A., o Banco Bradesco S.A. e o Banco Santander Brasil (Banco Internacional).

Logo, o valor remanescente do débito deverá ser cobrado dos devedores que nada pagaram, no caso, a Ecológica Papéis Eireli (em recuperação judicial) e o Banco Sofisa S.A.

Em relação aos cálculos, a contadoria apurou fidedignamente os valores conforme a sentença transitada em julgado e os pagamentos parciais realizados, enquanto o co-devedor Banco Sofisa S.A. aplicou de forma errada os juros e a correção monetária, razão pela qual não subsistem seus argumentos de excesso de execução.

Também não subsiste o argumento de que o pagamento parcial feito pelo Banco Bradesco S.A. exime o litisdenunciado Banco Sofisa, pois, condenado solidariamente ao pagamento do total da dívida, que ainda não foi integralmente quitada.

Assim, decido:

1 – Conforme decisões anteriores, excluam-se dos autos o Banco do Brasil S.A., o Banco Bradesco S.A. (e HSBC) e o Banco Santander Brasil (Banco Internacional);

2 – Rejeito a impugnação do ID 48744229;

3 – Homologo os cálculos da contadoria ID 82899582, que apontou que o valor do débito remanescente calculado até 20/04/2022 é de R$ 34.359,24;

4 – Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 dias, indicar bens passíveis de penhora, acompanhados de cálculo atualizado do débito remanescente, conforme acima homologado, sob pena de suspensão do processo, nos termos do artigo 921, III, CPC.”.

Pois bem.

A sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cc Nulidade de Títulos e Cancelamento de Protestos cc Danos Morais e Materiais que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenar SOLIDARIAMENTE os réus
ECOLÓGICA PAPEIS LTDA., HSBC BANK BRASIL S/A (ATUAL BANCO BRADESCO) E BANCO DO BRASIL
ao pagamento de R$ 30.000,00, a título de indenização por danos morais.

Na lide secundária condenou o
BANCO SOFISA S/A E BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A.
a arcar solidariamente com o réu
HSBC BANK BRASIL (ATUAL BRADESCO).

No decorrer do processo houveram os seguintes pagamentos:

1 - O Banco do Brasil na data de 23 de janeiro de 2019 (id. 36916981) realizou a juntada de comprovante de pagamento no importe de R$15.025,58 (quinze mil, vinte e cinco reais e cinquenta e oito centavos);

2 - Banco Industrial apresentou recurso de apelação julgado improcedente, realizando posteriormente acordo no importe de R$17.000,00 (dezessete mil reais) - id. 37679223, na data de 24 de agosto de 2020.

3 - O Banco HSBC (banco Bradesco) na data de 19.06.2020, realizou o pagamento de R$ 22.998,69 (vinte e dois mil, novecentos e noventa e oito reais e sessenta e nove centavos) - id. 37774818.

Conquanto quando da apreciação da liminar tenha entendido de forma diversa, agora, com estudo mais aprofundado que o mérito recursal permite, tenho que a decisão agravada não comporta reparos.

Isso porque, na prática, a solidariedade proveniente da lide secundária, entre o Banco Agravante e o Banco Bradesco, com a solidariedade do Bradesco na ação principal, engloba a obrigação total, pois, como é sabido é facultado ao credor cobrar de um, ou de qualquer dos devedores ou ainda cota-partes, mediante acordo.

Desta feita, o pagamento parcial de dívida realizado por um dos devedores, no caso o Banco Bradesco, não libera os demais de liquidar o restante do valor, cabendo ao credor acionar qualquer outro devedor.

Em nenhum momento o pagamento do Banco Bradesco foi aceito como integral cumprimento da obrigação; assim como os demais coobrigados foram procedendo, houveram acordos com pagamentos parciais, sem a intenção de afastar a obrigação dos demais, até porque se fosse o caso o cumprimento de sentença já estaria extinto.

À propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ART. 275 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento firmado pela Corte Superior é que, de acordo com a regra do art. 275, o pagamento parcial por um dos devedores não exime os demais obrigados solidários quanto ao restante da obrigação não cumprida, cabendo ao credor acionar qualquer dos devedores. 2. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. Incide na espécie o disposto no arts. 932, III e 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 e a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1499743 RJ 2019/0131956-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 29/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/08/2020)

Oportuno registrar ainda que o Banco Industrial do Brasil S/A e o Banco Agravante,
uma vez reconhecida a responsabilidade civil
do Banco Bradesco, foram condenados a suportarem os ônus advindos do ato ilícito reconhecido nos autos juntamente com ele, assim, efetuando o Bradesco o pagamento parcial da condenação, não há como eximir o Banco Agravante do pagamento do restante.

Veja-se que após o pagamento do Banco Bradesco, a que alude o agravante e teria extinto a obrigação, o Banco Industrial coobrigado juntamente consigo, firmou acordo com a parte e transacionar valor
“pagando o valor da condenação que lhe cabia”.
(id. 48883669), ou seja, mais um pagamento parcial.

O acordo firmado entre os codevedores, não abrangeu a totalidade do débito devido pelos demais coobrigados, visto que as quitações e extinções ocorridas, diz respeito somente à parte signatária dos termos dos acordos, fazendo incidir o disposto no artigo 277 do CPC.

Não posso deixar de aplicar no caso o artigo 112 do CC, que dispõe que: “Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem”.

No caso, é nítida a intenção da parte em transacionar apenas cota-partes, facilitando os pagamentos, sem cunho de quitação integral com qualquer dos codevedores.

Para ilustrar:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOLIDARIEDADE PASSIVA. TRANSAÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL. COBRANÇA DOS DEMAIS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A transação realizada entre o credor e um dos corréus não abrange a totalidade do débito devido pelos demais coobrigados. 2. A quitação oferecida pelo credor diz respeito tão somente à parte signatária do termo de acordo, fazendo incidir o disposto no art. 277 do Código Civil. 3. Legítimo o prosseguimento do cumprimento de sentença com relação aos demais devedores solidários quando houve apenas pagamento parcial do débito. 4. A decisão que determina o prosseguimento do feito não viola a coisa julgada, visto que a sentença homologatória somente produz efeitos entre as partes signatárias da transação. 5. Recurso conhecido e não provido.” (TJ-DF 07244035920198070000 DF 0724403-59.2019.8.07.0000, Relator: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 18/06/2020, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 29/06/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se intacta a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023